Tribunal: STF
Processo: HC 257850
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O agravante, por meio da Petição 142011/2025 (eDoc. 24), requer “seja deferida liminar para suspender o curso da Ação Penal nº 987, de forma cautelar, até que se ultime o julgamento do presente Agravo Regimental pela Turma”. 



    Alega que, apesar do pedido de vista formulado pelo eminente Ministro Dias Toffoli, na Sessão Virtual de 15.8.2025 a 22.8.2025 da colenda Segunda Turma em que estava em julgamento o agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, a Ação Penal 987 do Superior Tribunal de Justiça continua em tramitação, tendo sido designada audiência de instrução e interrogatório para os dias 20 a 22.10.2025.



    Sustenta, desse modo, que “além da urgência (periculum in mora) caracterizado pela designação de ato unificado de instrução, com risco real de término nos próximos dias, há ainda, verossimilhança do direito alegado”. 



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Desse modo, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar, especialmente se se considerar que foi negado seguimento ao presente habeas corpus, justamente por entender a inexistência de qualquer nulidade na denúncia formulada contra o agravante (eDoc. 15):



    “Ao meu sentir, contudo, não há abuso de acusação na denúncia que, à vista dos elementos probatórios dos autos, descreve, de forma satisfatória, os fatos e as condutas imputadas ao paciente.



    (...)



    Nessa linha, depreende-se que a denúncia contém a qualificação dos imputados e demonstra os fatos delituosos atribuídos a cada um deles, apontando de forma inequívoca o suporte da convicção do Ministério Público Federal.



    (...)



    Não há dúvidas, portanto, de quais fatos são imputados a cada acusado, bem como as fontes da convicção nas quais se apoiou o titular da ação penal. Eventual acerto ou desacerto dessa compreensão insere-se no campo do mérito da pretensão acusatória, não refletindo, por si só, causa de inépcia da denúncia. 



    Logo, cabe à instância competente, que no caso em apreço é o STJ, à luz das provas a serem produzidas, o juízo de procedência ou improcedência da imputação veiculada. Extrai-se da documentação adunada à impetração que a denúncia preenche os requisitos do art. 41, CPP, ao possibilitar a compreensão dos fatos imputados e o exercício da ampla defesa. 



    Assim, verificada a regularidade formal e material da denúncia, a confirmação ou não da tese acusatória e a análise da higidez probatória constituem tema de mérito, alheio à impetração, a ser solucionado pela instância judicial adequada, soberana quanto ao juízo fático.”



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não se confirmou.



    Sendo assim, indefiro o pedido liminar formulado, devendo-se aguardar a devolução do pedido de vista formulado no julgamento do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente